Tribunal: STF
Processo: RE 280393
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
REAJUSTE DE VENCIMENTOS. DIFERENÇA DE 40,71%. LEI MUNICIPAL Nº
5.695/90, REVOGADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 154/90.
PREQUESTIONAMENTO.
Ausência de prequestionamento das questões alusivas aos
arts. 5º, II; e 174 da Constituição Federal.
Reconhecida, pelo acórdão recorrido, a legitimidade da
diferença de 40,71% sobre os vencimentos de servidores do Município
de Ribeirão Preto, com base na legislação local, perde sentido a
alegação do recorrente de que houve maltrato ao art. 5º, XXXVI, por
se reconhecer indevidamente a existência de direito adquirido
decorrente da legislação federal invocada, que previa a utilização
do IPC.
Recurso extraordinário não conhecido.